Tribunal: TJPA
Processo: 0802588-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802588-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOEL BRITO DO VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SÚMULA 52 DO STJ. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus com pedido liminar, fundamentado no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e ss., do Código de Processo Penal, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de JOEL BRITO DO VALE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Sustenta a Impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o Paciente estaria preso preventivamente desde 23/12/2020, sem a conclusão da instrução processual.

Requer, ao final, a concessão definitiva da ordem, de modo a ser restabelecida a liberdade do paciente, expedindo-se o Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa.

Verifico no processo de 1º Grau (0800737-12.2020.8.14.0031) que o paciente já se encontra sentenciado (ID 55482238 – 1º Grau) datada de 25 de março de 2022, o que derruba a tese de excesso de prazo para a formação da culpa.

A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa está superada, tendo em vista que a instrução criminal já se encerrou, circunstância que atrai a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Portanto, a superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/05/2022